Tribunal: STF
Processo: RE 97771
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
- Prescrição.
Policial militar. Reforma.
Não há como considerar-se interrompida a prescrição quinquenal por ato que não importa em reconhecimento da pretensão vindicada. E que o ato não decorreu da lei dada pelo autor como vulnerada, mas sim em face de lei nova, posterior até mesmo ao completo esgotamento do prazo prescricional.